Tribunal: TJDFT
Processo: 0001926-11.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESTRUIÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS DE SUA CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - No que tange à impronúncia, será proferida quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, caso em que será possível nova denúncia, se houver nova prova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, nos termos do art. 414 do CPP.
III - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria imputada na denúncia, inclusive com respeito às qualificadoras, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, não havendo que se falar em impronúncia.
IV - A exclusão de qualificadora, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório.
V - Mantém-se o decreto de prisão preventiva do réu, com base nos artigos 312 e 413, § 3o, ambos do CPP, se as provas dos autos demonstram a sua necessidade para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, por conveniência da instrução criminal, visto que várias testemunhas demonstraram temor em prestar declarações e outras modificaram a versão anterior quando ouvidas em Juízo e, por fim, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o recorrente não foi encontrado no endereço que consta dos autos
VI - Recurso conhecido e desprovido.